Tribunal: TJPA
Processo: 0825757-25.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825757-25.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PORTAL INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC

AGRAVADO: ALEXSANDRO RAMALHO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. CPR DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. REAPRECIAÇÃO INTEGRAL DA MATÉRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por PORTAL INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO – DIREITOS CREDITÓRIOS contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade e a eficácia da Cédula de Produto Rural de Liquidação Financeira – CPRLF nº 25/2024, impedindo atos de cobrança judicial e extrajudicial.

2.

A agravante sustentou a autonomia, abstração e circulabilidade da CPR endossada, a inoponibilidade de exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, a inexistência dos requisitos para concessão da tutela e a necessidade de restabelecimento da exigibilidade do título ou, subsidiariamente, de imposição de contracautela.

3.

No curso do processamento recursal, o agravado suscitou a perda superveniente do objeto em razão de nova decisão proferida pelo juízo de origem, que reexaminou os requisitos da tutela de urgência, determinou o levantamento de constrições patrimoniais e voltou a disciplinar os efeitos jurídicos relacionados ao título discutido.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de nova decisão interlocutória, que reapreciou integralmente a tutela provisória e passou a disciplinar a controvérsia sob novo contexto fático-processual, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto.

III. Razões de decidir

5.

A decisão superveniente proferida pelo juízo de origem promoveu amplo reexame da controvérsia, considerando fatos e documentos novos, inclusive aspectos relacionados à recuperação judicial da empresa cedente, à habilitação do crédito e à manutenção da tutela provisória.

6.

O novo pronunciamento judicial determinou providências concretas relativas à execução fundada na CPRLF nº 25/2024, incluindo levantamento de bloqueios SISBAJUD, cancelamento de restrições RENAJUD e suspensão de medidas constritivas vinculadas ao título controvertido.

7.

A reapreciação integral da matéria retirou a utilidade prática do agravo de instrumento, pois a decisão originalmente agravada deixou de constituir o único fundamento regulador da situação jurídica discutida.

8.

Nos termos do art. 493 do CPC, os fatos supervenientes relevantes devem ser considerados pelo julgador, especialmente quando alteram substancialmente o contexto jurídico-processual submetido à apreciação judicial.

9.

A nova decisão constitui ato jurisdicional autônomo, já impugnado por recurso próprio, sendo inviável sua análise no âmbito do presente agravo de instrumento, sob pena de ampliação indevida do objeto recursal e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

10.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a prolação de decisão superveniente substitutiva ou modificativa da decisão agravada enseja a perda superveniente do objeto do recurso por ausência de interesse recursal.

IV. Dispositivo e tese

11.

Agravo de instrumento julgado prejudicado.

12.

Agravos internos igualmente prejudicados.

Tese de julgamento:

“A superveniência de nova decisão interlocutória que reaprecia integralmente a tutela provisória anteriormente impugnada, alterando substancialmente o contexto jurídico-processual e passando a disciplinar a controvérsia, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, por ausência de interesse recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 493, 919, §1º, e 932, III; Código Civil, arts. 294, 910 e 916; Lei nº 8.929/1994.

Jurisprudência relevante citada:
TJAL, AI nº 0800005-44.2025.8.02.9002, Rel. Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, j. 11.03.2025; TJMT, AI nº 1023443-77.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 21.11.2023; TJCE, EDcl nº 0620719-72.2024.8.06.0000, Rel. Des. Francisco Jaime Medeiros Neto, j. 12.11.2024; TJGO, AI nº 5194236-76.2023.8.09.0051, Rel. Desa. Stefane Fiuza Cançado Machado.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2026,
à unanimidade,
não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho e o Desembargador Vanderley de Oliveira Silva.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0825757-25.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PORTAL INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC

AGRAVADO: ALEXSANDRO RAMALHO SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PORTAL INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC
contra a decisão proferida pela Vara Cível da Comarca de Dom Eliseu, nos autos da AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, INAUDITA ALTERA PARS n. 0800676-44.2025.8.14.0107.

Narram os autos de origem que
Alexsandro Ramalho Silva
ajuizou a
Ação Cautelar Antecedente com pedido de tutela provisória de urgência
, em face de
Portal Insumos Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais FIAGRO – Direitos Creditórios
e
Portal Agro Comércio e Serviços Ltda.
.

O autor relata que firmou com a 1ª Requerida contratos para fornecimento de insumos agrícolas referentes à safra 2024/2025, com emissão de instrumentos financeiros (confissão de dívida e CPRs) que, segundo ele, tinham natureza meramente preparatória, sem que tenha havido o faturamento ou a entrega dos produtos.

Apesar disso, foi surpreendido com cobranças indevidas e ameaças de negativação feitas pela 2ª Requerida (Insumos Milênio), que teria recebido cessão de crédito da 1ª Requerida, mesmo sem comprovação do débito ou da validade da cessão.

Sustenta que a cobrança é
ilegítima
, pois a dívida estaria condicionada ao fornecimento dos insumos, o que não ocorreu, caracterizando a obrigação como inexigível, conforme o art. 121 do Código Civil e a Súmula 258 do STJ.

Alega também que a cessão do crédito é ineficaz por falta de notificação formal e ausência de prova do endosso válido. Argumenta ainda que a prática adotada pela 1ª Requerida constitui uma fraude sistêmica, repetida contra outros produtores, e que a tentativa de cobrança configura violação ao princípio da boa-fé, razão pela qual a 2ª Requerida também deve responder solidariamente pelos prejuízos. Ressalta o risco iminente de danos irreparáveis, incluindo a negativa de crédito rural essencial para sua atividade, e destaca a urgência da medida cautelar.

Diante disso, requer
tutela provisória de urgência
, inaudita altera pars, para que sejam suspensas as cobranças e vedada qualquer negativação do seu nome em razão das CPRs e da confissão de dívida mencionadas.

Solicita também que as Requeridas se abstenham de ajuizar ações judiciais ou adotar medidas extrajudiciais relativas aos débitos questionados, sob pena de multa, além de ofício ao Serasa para eventual exclusão do nome do autor, caso já tenha sido negativado.

Por fim, requer a citação dos réus, posterior apresentação de pedido principal (ação declaratória de inexistência de débito e reparação por danos), e o parcelamento das custas processuais.

Em 25/03/2025, o Juízo a quo concedeu a liminar, nos seguintes termos:

(...)

Passo a analisar o pedido na forma do art. 303 do CPC, pois verifico que tem natureza antecipada, nos termos do art. 305, parágrafo único, do CPC.

Vejamos o que diz o art. 303 do CPC:

Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, conforme dicção do art. 294 do CPC. Neste caso, como dito acima, trata-se de pedido de tutela de urgência.

A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos requisitos do "fumus boni iuris" (fumaça do bom direito) e do "periculum in mora" (perigo da demora), conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil.

No presente caso, restou demonstrado o "fumus boni iuris", uma vez que o autor apresenta provas documentais de que já realizou as entregas de soja contratadas com a PORTAL AGRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., (ID. 124608896 – Pág. 01 a 07, ID. 124605374 - Pág. 01 a 04), afirmando que não há saldo devedor em aberto.

Ademais, o requerido BTG PACTUAL S.A. não apresentou elementos que comprovem a validade da cessão de crédito, tampouco a notificação prévia exigida pelo artigo 290 do Código Civil.

Quanto ao "periculum in mora", este também se encontra presente, dado que a negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito pode causar prejuízos financeiros irreparáveis, inclusive impedindo a obtenção de financiamento em andamento junto ao BANCO DO BRASIL, essencial para o investimento em infraestrutura agrícola do autor. Tal situação evidencia a necessidade de intervenção judicial para evitar danos de difícil reparação.

4.
DECISÃO

Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para:

a) Determinar aos requeridos PORTAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., e PORTAL INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO – DIREITOS CREDITÓRIOS que se abstenham de inserir o nome do autor, ALEXSANDRO RAMALHO SILVA, nos cadastros de inadimplentes (como SERASA, SCPC, e outros), referente ao débito objeto da presente demanda, até decisão ulterior deste Juízo;

b) Determinar a imediata retirada de eventual inscrição já realizada, referente ao objeto do processo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento, até decisão ulterior deste Juízo, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

INTIMAR os requeridos
para cumprirem a decisão, na medida de suas responsabilidades, e, no mesmo ato,
CITAR os requeridos
para, querendo, apresentarem contestação no prazo de 05 dias, e indicar as provas que pretendem produzir. Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelos réus como ocorridos (arts. 306 e 307 do CPC).

Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias. A causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal. Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a audiência de conciliação, a ser designada por este Juízo.

Registro ao autor as advertências do art. 309 do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Dom Eliseu/PA, 25 de março de 2025

Juíza
Rejane Barbosa
da Silva

Titular da Vara Cível e Empresarial de Dom Eliseu/PA

Alexsandro Ramalho Silva
opõe
embargos de declaração
contra decisão interlocutória que, embora tenha deferido parcialmente a tutela de urgência,
omitiu-se quanto ao pedido de vedação à propositura de execução ou medidas judiciais/extrajudiciais
relativas ao débito discutido (item “b” da inicial). Sustenta que a omissão compromete a eficácia da decisão e requer o
suprimento da omissão
, com a análise expressa do pedido e eventual concessão da medida, sob pena de multa.

No aditamento à petição inicial,
Alexsandro Ramalho Silva
requer a conversão da medida cautelar em
ação principal
, nos termos do art. 308 do CPC, reiterando que os títulos questionados — Confissão de Dívida nº 8.648/2024, CPR nº 71/2024 e CPR nº 25/2024 — são
inexigíveis
, pois não houve fornecimento dos insumos agrícolas contratados, tampouco faturamento, tornando os títulos
sem lastro
. O autor sustenta que a emissão dos referidos instrumentos serviu apenas para
abertura de crédito
, não representando obrigações líquidas e exigíveis.

Reforça a
ilegitimidade da cessão
dos títulos à segunda Requerida (FIAGRO), uma vez que não houve
notificação formal válida
, conforme exige o art. 290 do CC. Alega ainda que, desde a primeira cobrança, apresentou
oposição expressa à cessão
, sendo plenamente aplicável o art. 294 do CC, que permite a oposição de exceções pessoais ao cessionário.

Destaca, também, indícios de
fraude sistêmica
praticada pela cedente Portal Agro, empresa em recuperação judicial e envolvida em outras ações semelhantes. Alega que a cessionária, por sua posição no mercado e ausência de diligência,
responde solidariamente
pelos danos causados.

Diante disso, requer que a ação seja julgada procedente para declarar a
inexistência dos débitos
representados pelos títulos mencionados, bem como a
ineficácia jurídica da cessão
realizada à FIAGRO.

Pede, ainda, a
confirmação da tutela de urgência já concedida
, com efeitos definitivos, para impedir a negativação ou cobrança indevida, além da condenação das requeridas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. (141199121 - Petição)

A segunda ré,
Portal Insumos FIAGRO – Direitos Creditórios
, apresentou
contestação
alegando, em preliminar, sua
ilegitimidade passiva
quanto aos títulos
TCD nº 8.648/2024
e
CPR nº 71/2024
, afirmando que detém apenas a titularidade da
CPR de Liquidação Financeira nº 25/2024
, por meio de
endosso regular
, conforme documentação anexada.

Assim, requer a exclusão do polo passivo em relação aos demais títulos. Sustenta que a CPR nº 25/2024 é um
título de crédito rural abstrato
, com natureza
cambial e autônoma
, cuja exigibilidade independe do negócio subjacente.

Alega que, como
endossatária de boa-fé
, não pode sofrer os efeitos das exceções pessoais entre o autor e a empresa cedente (Portal Agro), sendo-lhe inoponíveis as alegações de vício ou descumprimento contratual.

No mérito, a ré argumenta que a CPR em questão é
válida, existente e eficaz
, não se confundindo com eventual inadimplemento da cedente. Destaca que o
endosso
não requer notificação prévia ao devedor (diferente da cessão de crédito) e que o autor não provou má-fé do fundo, como exige o art. 916 do CC.

Além disso, rebate a prova apresentada em ata notarial (depoimento de ex-funcionário da Portal Agro) por sua
unilateralidade e parcialidade
, alegando que ela não compromete a validade do título. Defende que a suspensão da exigibilidade da CPR compromete a
atividade do fundo de investimento
, que depende do retorno financeiro desses créditos, gerando risco de
dano reverso
.

Por fim, requer: (i) o reconhecimento da
ilegitimidade passiva parcial
; (ii) a
reconsideração da liminar
que suspendeu a eficácia da CPR nº 25/2024; (iii) a
improcedência da ação
, com
restabelecimento da plena exigibilidade
do título; e (iv) a condenação do autor ao pagamento de
honorários de sucumbência (20%)
e custas. Reforça o pedido de produção de provas e solicita que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado constituído. (141307157 - Contestação)

A
Portal Insumos FIAGRO
em sua contestação, alega sua
ilegitimidade passiva
quanto ao
TCD nº 8.648/2024
e à
CPR nº 71/2024
, pois afirma ser
titular apenas da CPRLF nº 25/2024
, recebida por
endosso regular
. Sustenta que essa CPR é um
título de crédito rural autônomo e abstrato
,
inoponível a exceções pessoais
do devedor contra o credor anterior, conforme o art. 916 do CC e a Lei Uniforme de Genebra.

Defende que a decisão liminar que suspendeu a eficácia da CPR deve ser
reconsiderada
, pois não há vício no título, tampouco foi comprovada má-fé. Afirma que a
notificação prévia não é exigida no caso de endosso
(diferente da cessão), e que a suspensão prejudica gravemente o funcionamento do fundo, gerando
dano reverso
.

Ao final, requer a
rejeição da ação cautelar
, o
restabelecimento da exigibilidade da CPRLF nº 25/2024
, a
condenação do autor a honorários de 20%
e o
reconhecimento da ilegitimidade passiva
da FIAGRO em relação aos demais títulos. (141307157 - Contestação)

Na contestação, a
Portal Produtos Agropecuários Ltda.
alega
ilegitimidade passiva
, sustentando que
não praticou nenhum ato de cobrança ou negativação
contra o autor, sendo tais atos atribuídos exclusivamente à corré
Portal Insumos FIAGRO
.

Requer a
extinção do feito sem resolução do mérito
, com base no art. 485, VI, do CPC.

No mérito, nega qualquer conduta ilícita, impugna o pedido de danos morais e a aplicação do CDC, por se tratar de relação comercial, e afirma que
não há direito à repetição do indébito
, pois
não houve cobrança judicial nem pagamento indevido
. (144894966 - Contestação)

Alexsandro Ramalho Silva
informa o ajuizamento de nova
ação de execução (Proc. nº 0802571-40.2025.8.14.0107)
pela ré
Portal Insumos FIAGRO
, com pedidos de bloqueios e constrições patrimoniais, apesar da liminar anterior que suspendeu apenas a negativação. Diante desse
fato superveniente
, requer a
extensão da tutela de urgência
para
proibir quaisquer atos de cobrança judicial ou extrajudicial
, incluindo execuções, protestos e bloqueios, sob pena de multa diária. Também reitera o pedido de julgamento dos
embargos de declaração
pendentes. (156583510 - Petição)

Em réplica,
Alexsandro Ramalho Silva
reafirma que a
CPR nº 25/2024 é inexigível
, pois não houve entrega de insumos, o que torna o título
sem causa jurídica
.

Sustenta que a
cessionária FIAGRO agiu com má-fé ou, no mínimo, negligência
, ao adquirir crédito sem diligência mínima, mesmo após impugnação expressa do autor.

Alega ainda que a notificação foi ineficaz, e que a cessão não produz efeitos contra ele. Requer a
declaração de inexistência e inoponibilidade do débito
, a
condenação por litigância de má-fé
e,
subsidiariamente
, que o valor seja limitado ao efetivamente pago pela FIAGRO:
R$ 2.135.573,87
. (154100652 - Petição)

Sobreveio o julgamento dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos seguintes termos:

(...)

Nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver omissão no pronunciamento judicial. A omissão se configura quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto ou pedido relevante, expressamente formulado pela parte.

No caso em exame, verifica-se que o pedido constante no item “b” da petição inicial não foi objeto de qualquer análise ou pronunciamento na decisão interlocutória, o que caracteriza omissão material relevante. O pedido, embora relacionado à tutela deferida, possui conteúdo próprio e finalidade distinta, voltada à vedação de medidas executivas ou coercitivas que possam ser adotadas pela parte adversa.

Ademais, o pedido “b” guarda coerência lógica com os demais pedidos cautelares deferidos, compondo um conjunto de medidas destinadas à preservação da integridade patrimonial e reputacional do autor, até o deslinde da controvérsia principal.

A ausência de manifestação sobre tal pedido compromete a completude da prestação jurisdicional, além de obstar o exercício pleno do contraditório pelas partes, razão pela qual deve ser suprida.

III. PROVIDÊNCIAS

Ante o exposto, com fundamento no
art. 1.022, II, do CPC
, conheço e
acolho os embargos de declaração
opostos por
Alexsandro Ramalho Silva
, para
suprir a omissão apontada
, com a devida apreciação do pedido constante no item “b” da petição inicial.

Assim,
defiro o pedido de vedação à propositura de execução ou qualquer medida judicial e extrajudicial relacionada ao débito discutido nestes autos
, até ulterior deliberação,
sob pena de multa diária
, a ser fixada em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor que se mostra razoável e proporcional à finalidade da medida.

A juntada desta Decisão bem como da Decisão de Id. 139546651 aos Autos nº. 0802571-40.2025.8.14.0107.

INTIMAR as partes para a manifestação devida em 15 dias.

Cumpra-se.

Serve a Decisão como Mandado.

Dom Eliseu/PA, 02 de novembro de 2025.

Juíza
Rejane Barbosa
da Silva

Titular da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu/PA

Inconformada
PORTAL INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO – DIREITOS CREDITÓRIOS
recorre a esta instância, com o objetivo de
reformar a decisão interlocutória que concedeu tutela provisória de urgência, suspendendo a exigibilidade e eficácia da Cédula de Produto Rural de Liquidação Financeira – CPRLF nº 25/2024, impossibilitando sua cobrança judicial ou extrajudicial
.

Alega a parte agravante que:

A decisão agravada foi proferida em sede de tutela provisória antecipada, em caráter antecedente, nos autos de ação ajuizada por ALEXSANDRO RAMALHO SILVA, que buscou suspender a exigibilidade de títulos de crédito (CPRs e Termo de Confissão de Dívida), sob o fundamento de ausência de entrega dos insumos contratados;

O autor da ação originária alegou que firmou contrato com a empresa PORTAL AGRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. para aquisição de insumos agrícolas no valor total de R$11.475.246,60, tendo sido simultaneamente emitidas CPRs e TCDs, que teriam finalidade meramente instrumental para viabilizar "limites de crédito", sem que os insumos tivessem efetivamente sido entregues;

O agravado defendeu a inexigibilidade dos títulos com base em exceção de contrato não cumprido, ausência de notificação válida da cessão de crédito, e possibilidade de oposição de exceções pessoais à endossatária;

A decisão do juízo de origem acolheu, em sede liminar, o pedido do agravado para suspender atos de cobrança, negativação e eventual execução da CPRLF nº 25/2024, posteriormente estendendo a vedação à propositura de ação judicial ou extrajudicial contra o devedor;

A agravante, na condição de endossatária da CPRLF nº 25/2024, defende que o título possui natureza
cambial
,
autônoma
e
abstrata
, sendo
inoponíveis
as exceções pessoais do devedor ao terceiro de boa-fé que adquiriu o título por endosso.

Argumenta que:

A CPRLF, por sua natureza de título de crédito rural emitido com base na Lei nº 8.929/1994, é instrumento dotado de
liquidez, certeza e exigibilidade
, com fins de circulação no mercado financeiro;

O
endosso
, previsto no art. 910 do Código Civil, transfere ao endossatário o direito literal e autônomo contido no título, afastando a necessidade de comprovação da relação contratual original;

A CPRLF em discussão foi emitida com cláusula expressa de endosso, sendo plenamente válida e eficaz sua transferência à agravante;

O juízo de origem fundamentou a concessão da tutela provisória com base em “probabilidade do direito” do autor, mencionando fatos e partes estranhos à lide (referência ao BTG Pactual e à alegação de quitação da CPR), o que indicaria equívoco na fundamentação da decisão.

Sustenta ainda que:

A decisão agravada violou os princípios da
proporcionalidade
e do
equilíbrio processual
, ao suspender a eficácia do título
sem a exigência de garantia ou contracautela
, em afronta ao disposto nos arts. 300, §1º, e 919, §1º do CPC;

A suspensão da eficácia da CPR compromete a segurança jurídica das operações com esse tipo de título, gerando efeitos negativos não só para o fundo agravante, mas para o setor de investimentos do agronegócio como um todo;

O risco de
dano reverso
é evidente, pois a agravante pode sofrer prejuízo irreparável com a inadimplência do título e a demora no recebimento do crédito, especialmente por se tratar de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), cujo capital é integralmente aplicado em tais títulos;

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais estaduais já consolidou o entendimento de que
exceções pessoais não podem ser opostas ao endossatário de boa-fé em sede de execução de CPR
, sendo inadmissível a sustação dos efeitos do título por alegações relativas à relação contratual subjacente.

Por fim, requer que:

Seja concedido efeito suspensivo
ao agravo de instrumento para restabelecer a eficácia da CPRLF nº 25/2024, possibilitando sua cobrança/execução;

Subsidiariamente
, caso não deferido o efeito suspensivo, que seja
exigida do agravado contracautela ou garantia real/fidejussória
suficiente (seguro-garantia, carta-fiança ou depósito judicial), como condição para a manutenção da suspensão da exigibilidade do título.

No mérito
, pede que seja o recurso
provido
, com a consequente
reforma da decisão interlocutória
, restabelecendo-se a exigibilidade e os efeitos da CPRLF nº 25/2024.

Atribui efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento
, para
suspender os efeitos da decisão interlocutória agravada na parte em que suspendeu a exigibilidade e eficácia da CPRLF nº 25/2024
, permitindo, desde logo, a retomada de sua cobrança judicial ou extrajudicial, inclusive por meio de execução, protesto ou negativação, até ulterior deliberação deste Tribunal.

Alexsandro Ramalho Silva
interpôs
Agravo Interno
sustentando que o crédito é
seriamente controvertido e possivelmente sem lastro
, alegando que a CPR foi emitida em contexto de insolvência da Portal Agro, sem efetiva entrega de insumos, e posteriormente endossada à agravada. Afirma que a cessionária adquiriu o título apesar de sinais públicos de crise financeira da cedente, agindo com negligência ao não realizar diligência mínima sobre a origem do crédito.

Argumenta ainda que impugnou a cessão imediatamente após ser notificado, invocando o art. 294 do Código Civil para opor exceções pessoais ao endossatário. Defende a manutenção da tutela de urgência concedida na origem, em razão do risco de negativação, constrições patrimoniais e prejuízos à sua atividade rural.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do Agravo Interno para restabelecer integralmente a tutela que proíbe a agravada de negativar seu nome ou praticar atos de cobrança constritivos até julgamento definitivo da controvérsia. (33495565 - Petição)

Em
contrarrazões
sustenta que a CPR foi emitida sem lastro real, apenas como instrumento para obtenção de crédito junto à Portal Agro, sem efetiva entrega de insumos.

Afirma que a Portal Insumos adquiriu o título em contexto de grave crise financeira da cedente, marcada por diversas restrições cadastrais e posterior recuperação judicial, sem realizar diligência mínima sobre a origem e validade do crédito.

Alega ainda que contestou imediatamente a cessão quando foi notificado, nos termos do art. 294 do Código Civil, tornando o crédito controvertido desde o início. Defende que a presunção de boa-fé do endossatário não é absoluta e que há fortes indícios de inexistência da dívida.

Por fim, requer o desprovimento do Agravo de Instrumento, com a manutenção da tutela cautelar que impede negativação, cobranças constritivas e demais medidas capazes de comprometer sua atividade rural até o julgamento definitivo da controvérsia. (33495578 - Contrarrazões)

Novo agravo interno de
Alexsandro Ramalho Silva

(33495146 - Petição).

Portal Insumos FIAGRO
interpôs
contrarrazões ao Agravo Interno
sustentando que a
CPR de liquidação financeira é título de crédito autônomo, abstrato e circulável
, de modo que as alegações do produtor sobre ausência de entrega de insumos constituem exceções pessoais inoponíveis ao endossatário de boa-fé, nos termos do art. 916 do Código Civil e da jurisprudência do STJ.

Afirma que não há prova de má-fé do fundo, sendo insuficientes os argumentos baseados na situação financeira da Portal Agro para afastar a proteção conferida ao terceiro adquirente do título.

Também argumenta que a suspensão da exigibilidade da CPR sem qualquer garantia ou contracautela gera desequilíbrio processual e risco de dano reverso, pois transfere integralmente ao fundo o risco de inadimplemento do crédito. Sustenta que a mera propositura de ação anulatória não autoriza a paralisação dos efeitos de título executivo extrajudicial.

Ao final, requer o
desprovimento do Agravo Interno
, com a manutenção da decisão que restabeleceu a eficácia da CPR e a continuidade das medidas de cobrança, ressalvando que eventual suspensão somente poderia ocorrer mediante prestação de garantia idônea pelo produtor rural. (34268051 - Contrarrazões)

Alexsandro Ramalho Silva
apresenta
memoriais
destacando que a
Portal Agro já possuía 218 restrições financeiras no SERASA antes da emissão e do endosso da CPR nº 25/2024
, além de posteriormente ingressar em recuperação judicial.

Ressalta ainda que a própria Portal Insumos possui crédito habilitado na recuperação judicial da cedente, o que demonstraria conhecimento prévio da situação de insolvência.

Afirma que impugnou imediatamente a cessão do crédito ao ser notificado, alegando inexistência da dívida por falta de entrega dos insumos, invocando o art. 294 do Código Civil e precedentes do STJ que admitem a análise da relação subjacente em situações excepcionais.

Ao final, requer que o colegiado dê provimento ao
Agravo Interno
e, no julgamento do
Agravo de Instrumento
, restabeleça a tutela concedida pelo juízo de origem, impedindo atos de cobrança e negativação enquanto perdurar a discussão sobre a validade e exigibilidade do crédito. (34578655 - Petição)

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 9ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual - 31.03 á 09.04.2026. a realizar-se no dia 31-03-2026, às 14:00.

Em 25/03/2026,
ALEXSANDRO RAMALHO SILVA
(Agravado) peticionou requerendo a retirada do feito de pauta para fins de sustentação oral em sessão por videoconferência/presencial (
Id. Num. 34933438
).

Deferido o pedido de retirada de pauta.

Em seguida,
Alexsandro Ramalho Silva
apresenta
petição de juntada de documentos e comunicação de fatos supervenientes
informando dois fatos novos:
(i)
a aprovação do plano de recuperação judicial da
Portal Agro
, no qual a
Portal Insumos FIAGRO
figura como credora habilitada em mais de R$ 34 milhões, incluindo a própria
CPR nº 25/2024
, o que, segundo sustenta, evidencia risco concreto de
cobrança em duplicidade
; e
(ii)
a abertura de
inquérito policial
, a pedido do Ministério Público do Pará, para investigar supostas irregularidades relacionadas ao Grupo Portal Agro, incluindo alegações de blindagem patrimonial, inconsistências contábeis e possível desvio de créditos.

Argumenta que esses fatos reforçam os indícios de risco, a controvérsia sobre a origem e o lastro do crédito e a necessidade de manutenção da tutela cautelar que impede atos de cobrança contra o produtor rural.

Ao final, requer a juntada dos documentos, a consideração dos fatos supervenientes pelo colegiado e o restabelecimento da tutela de urgência deferida na origem, ou, subsidiariamente, a imposição de contracautela à agravante para evitar eventual cobrança em duplicidade. (35596124 - Petição)

Alexsandro Ramalho Silva
apresenta petição requerendo o reconhecimento da
perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento
.

O agravado informa que, após a interposição do recurso, o juízo de origem proferiu nova decisão na ação principal, reafirmando a probabilidade do direito quanto à
inexigibilidade da CPRLF nº 25/2024
e determinando o levantamento de constrições patrimoniais, bloqueios SISBAJUD, restrições RENAJUD e demais medidas executivas vinculadas ao título discutido.

Sustenta que essa decisão superveniente reexaminou a controvérsia e alterou o cenário processual, retirando a utilidade prática do Agravo de Instrumento, que buscava restabelecer a eficácia da CPR ou exigir contracautela.

Ao final, requer que o recurso seja julgado
prejudicado por perda superveniente do objeto
e, subsidiariamente, que a nova decisão seja considerada fato novo relevante para reforçar a manutenção da tutela favorável ao agravado e afastar a exigibilidade da CPR. (36936160 - Petição)

12115 - Inclusão em pauta para julgamento de mérito (19/06/2026)

ALEXSANDRO RAMALHO SILVA apresenta sustentam que a CPR nº 25/2024 é inexigível, pois foi emitida apenas para abertura de limite de crédito e não houve fornecimento de insumos ao agravado, inexistindo lastro para a dívida. Argumenta-se que a cessionária adquiriu o título já ciente da grave crise financeira da cedente, afastando a presunção de boa-fé e permitindo a oposição de exceções pessoais (art. 294 do CC). Ao final, requer o provimento do agravo interno e o desprovimento do agravo de instrumento, com o restabelecimento da liminar que suspendeu os efeitos da CPR. (37548527 - Petição)

É O RELATÓRIO.

VOTO

Preliminarmente, impõe-se o exame da alegação de perda superveniente do objeto do presente Agravo de Instrumento, suscitada pelo agravado em petição superveniente.

Verifica-se que o presente recurso foi interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu/PA, que deferiu tutela provisória de urgência para impedir atos de cobrança, negativação e medidas constritivas relacionadas à CPRLF nº 25/2024.

Entretanto, no curso da tramitação recursal, sobreveio fato processual superveniente de inequívoca relevância jurídica.

Com efeito, em 29 de maio de 2026, o Juízo de origem proferiu nova decisão nos autos da ação principal, promovendo amplo reexame da controvérsia submetida à sua apreciação, à luz de fatos e documentos posteriormente incorporados ao processo, vejamos:

Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, na Súmula 258 do Superior Tribunal de Justiça, no art. 59 da Lei nº 11.101/2005 e nos arts. 805 e 831 do CPC:

(i)

Defiro a tutela de urgência
requerida pelo Autor, pelos fundamentos expostos na fundamentação supra;

(ii)

Determino o imediato desbloqueio e devolução ao Autor de todos os valores constrangidos via SISBAJUD
na Execução nº 0802571-40.2025.8.14.0107, a saber:

— R$ 324.333,33 (trezentos e vinte e quatro mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), mantidos em aplicação financeira no Banco do Brasil S/A (conta Rende Fácil);

— R$ 1.099,39 (um mil e noventa e nove reais e trinta e nove centavos), no Banco da Amazônia S/A;

— R$ 1.332,10 (um mil, trezentos e trinta e dois reais e dez centavos), no Banco da Amazônia S/A;

— R$ 1.556,70 (um mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos), na Caixa Econômica Federal; e

— R$ 1.122,63 (um mil, cento e vinte e dois reais e sessenta e três centavos), no Sicredi;

totalizando
R$ 329.444,15 (trezentos e vinte e nove mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos)
, determinando-se ainda a
imediata cessação e cancelamento da reiteração automática ("teimosinha") do bloqueio SISBAJUD
, expedindo-se as comunicações eletrônicas necessárias para liberação dos valores pelas respectivas instituições financeiras no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas
a contar do recebimento desta ordem;

(iii)

Determino o imediato cancelamento de todas as restrições de transferência decretadas via RENAJUD
na Execução nº 0802571-40.2025.8.14.0107, sobre os
44 (quarenta e quatro) veículos
de titularidade do Autor — identificados como 8 (oito) veículos pesados (Scania R540, P360 e R440; DAF XF FTT 530; Volkswagen), 26 (vinte e seis) semirreboques e reboques (Facchini, Randon, Schiffer e Estrada) e 10 (dez) veículos leves (Toyota Hilux, Ford Ranger, BMW Z4, Fiat Strada, Chevrolet Montana e BYD);

(iv)

Determino o levantamento imediato de quaisquer outras medidas constritivas
eventualmente decretadas nos autos da Execução nº 0802571-40.2025.8.14.0107 ou em processos correlatos fundados exclusivamente nos títulos ora reconhecidos como provavelmente inexigíveis, expedindo-se os ofícios necessários às instituições financeiras, aos órgãos de proteção ao crédito, aos cartórios de registro de imóveis e de títulos e documentos e demais entidades competentes para imediata liberação dos bens e valores envolvidos.

(v) Juntar cópia desta decisão aos autos do processo
nº 0802571-40.2025.8.14.0107 para o devido cumprimento das medidas ora determinadas;

(vi)

Determino a abertura de prazo de 15 (quinze) dias
para que as Rés se manifestem sobre os documentos juntados pelo Autor em sua petição superveniente — especialmente o relatório oficial de NF-e da SEFAZ/PA, a ata de aprovação do plano de recuperação judicial e o extrato de habilitação da CPRLF nº 25/2024 nos autos do Proc. nº 0806234-41.2024.8.14.0039 —, sob pena de preclusão;

(vi)

Após o decurso do prazo fixado no item anterior, com ou sem manifestação das Rés
, determino a
conclusão dos autos para julgamento do mérito
, por entender tratar-se de matéria de direito, resolvível pela prova documental.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

SERVE COMO MANDADO.

Dom Eliseu/PA, 29 de maio de 2026.

Juíza
Rejane Barbosa
da Silva

Titular da Vara Cível e Empresarial de Dom Eliseu

Na referida decisão, a magistrada singular voltou a apreciar os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, examinando exaustivamente a alegada inexigibilidade da CPRLF nº 25/2024, a ausência de comprovação do fornecimento dos insumos agrícolas que teriam dado suporte à emissão do título, a incidência da Súmula 258 do Superior Tribunal de Justiça, a natureza jurídica da transferência da CPR à agravante, os efeitos decorrentes da recuperação judicial da empresa cedente Portal Agro Comércio e Serviços Ltda., bem como a habilitação da própria CPR nº 25/2024 no quadro geral de credores da recuperação judicial.

Além disso, a decisão superveniente determinou providências concretas diretamente relacionadas à Execução de Título Extrajudicial nº 0802571-40.2025.8.14.0107, dentre elas o levantamento de bloqueios SISBAJUD, o cancelamento de restrições RENAJUD, a suspensão de medidas constritivas e a cessação de atos executivos fundados exclusivamente no título objeto da controvérsia.

Tem-se, portanto, inequívoca reapreciação da tutela anteriormente concedida, mediante novo pronunciamento jurisdicional fundado em quadro fático-processual substancialmente distinto daquele existente ao tempo da interposição do presente recurso.

A situação atrai a incidência do art. 493 do Código de Processo Civil, segundo o qual:

"Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão."

A norma consagra o princípio da atualidade da prestação jurisdicional, impondo ao julgador o dever de considerar os fatos supervenientes capazes de modificar o contexto jurídico-processual submetido à apreciação judicial.

No caso concreto, a prolação de nova decisão interlocutória, que reexaminou a tutela provisória à luz de fatos novos e redefiniu os efeitos jurídicos anteriormente estabelecidos, constitui fato processual superveniente apto a retirar a utilidade prática do presente Agravo de Instrumento.

Com efeito, a decisão originalmente agravada deixou de subsistir como único fundamento regulador da situação jurídica debatida entre as partes, tendo sido absorvida por novo pronunciamento judicial que passou a disciplinar a matéria em extensão significativamente superior.

Ressalte-se, ainda, que a superveniência da decisão proferida em 29/05/2026 não apenas alterou o cenário processual existente ao tempo da interposição do recurso, mas também deu ensejo à interposição de novo recurso, autuado sob o AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0814261-62.2026.8.14.0000, no qual se encontra submetida à apreciação desta Corte a legalidade, a validade e o acerto jurídico daquele novo pronunciamento judicial.

Desse modo, eventual exame, no presente recurso, dos fundamentos adotados pela magistrada na decisão superveniente implicaria indevida ampliação do objeto recursal e manifesta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, porquanto a nova decisão constitui ato jurisdicional autônomo, regularmente impugnado por meio do recurso processualmente adequado.

Cumpre recordar que o Agravo de Instrumento possui natureza de recurso secundum eventum litis, restringindo-se sua devolutividade aos limites objetivos da decisão efetivamente recorrida, não sendo admissível que o Tribunal examine, no âmbito deste recurso, pronunciamento jurisdicional posterior que não integra o objeto da insurgência originária.

Assim, eventual discussão acerca dos fundamentos adotados na decisão de 29/05/2026 — inclusive quanto à alegada ausência de lastro da CPRLF nº 25/2024, à incidência da Súmula 258 do STJ, à análise da recuperação judicial da cedente, à habilitação do crédito no processo recuperacional, à manutenção da tutela provisória ou ao levantamento das constrições patrimoniais — deverá ser travada exclusivamente no âmbito do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0814261-62.2026.8.14.0000, recurso especificamente destinado ao controle jurisdicional daquele novo ato decisório.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a prolação de decisão superveniente substitutiva ou modificativa da decisão agravada acarreta a perda do objeto do recurso anteriormente interposto.

Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que foi, posteriormente, substituída por nova decisão proferida pelo Juízo de origem, deferindo pedido de tutela provisória de urgência satisfativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se, diante da prolação de nova decisão substitutiva da decisão agravada, persiste o interesse recursal no agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prolação de nova decisão que substitui a decisão agravada implica na perda superveniente do objeto do recurso, considerando que o ato decisório anterior não mais subsiste no mundo jurídico.

A perda do objeto acarreta a ausência de interesse recursal superveniente, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, o que impõe o não conhecimento do recurso.

Jurisprudência consolidada em casos análogos reconhece que a substituição da decisão recorrida por novo comando judicial resulta na prejudicialidade do agravo de instrumento, por ausência de interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: A prolação de nova decisão substitutiva da decisão agravada enseja a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, configurando ausência de interesse recursal."

(TJAL, AI nº 0800005-44.2025.8.02.9002, Rel. Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, j. 11/03/2025).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NOVA DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ A QUO, QUE CORRIGE ERRO MATERIAL E COMPLEMENTA A DECISÃO RECORRIDA – PERDA DO OBJETO – CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL – AUSENTE UTILIDADE NA APRECIAÇÃO DO RECURSO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Sendo prolatada nova decisão pela Magistrada singular, versando sobre as questões/pedidos ensejadores deste agravo de instrumento, evidencia-se a perda superveniente do seu objeto, restando prejudicada a sua apreciação, por falta de interesse recursal."

(TJMT, AI nº 1023443-77.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 21/11/2023).

"Constatada a superveniência de decisão interlocutória que suprimiu os efeitos da decisão agravada, considera-se prejudicado o Agravo de Instrumento pela perda de objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC."

(TJCE, EDcl nº 0620719-72.2024.8.06.0000, Rel. Des. Francisco Jaime Medeiros Neto, j. 12/11/2024).

"Julgar-se-á prejudicado o recurso quando houver cessado a sua causa determinante ou se já tiver sido plenamente alcançada em outra via, judicial ou não."

(TJGO, AI nº 5194236-76.2023.8.09.0051, Rel. Desa. Stefane Fiuza Cançado Machado).

Dessa forma, considerando que a decisão recorrida foi posteriormente reapreciada e substituída por novo pronunciamento jurisdicional, atualmente submetido ao crivo desta Corte por meio do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0814261-62.2026.8.14.0000, que encontra-se instruído e com pedido de inclusão em pauta,
não subsistindo interesse recursal apto a justificar o prosseguimento do presente recurso
.

Reconheço, portanto, a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, restando prejudicada a análise das demais questões suscitadas pelas partes, inclusive dos Agravos Internos interpostos nos autos, por ausência de utilidade prática do provimento jurisdicional pretendido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 493 e 932, III, do Código de Processo Civil, RECONHEÇO A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO do presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, em razão da superveniência de nova decisão proferida pelo Juízo de origem em 29/05/2026, posteriormente impugnada por meio do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0814261-62.2026.8.14.0000, e, por conseguinte, JULGO PREJUDICADO o recurso.

Em decorrência da prejudicialidade do agravo principal, JULGO PREJUDICADOS os Agravos Internos interpostos nos autos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026